Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703581-63.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, R. F. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA HELENA BORGES APELADO: R. F. B. C., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA HELENA BORGES D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pelo réu DISTRITO FEDERAL (ID n.o 3442146) e pela autora R. F. B. C. (ID n.o 3442157) contra a sentença de ID n.o 3442143 que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por R. F. B. C. rep. por sua genitora Emília Helena Borges, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O pleito estava suspenso até a conclusão do julgamento do Tema 548 no STF. No caso, já havia sido deferido a tutela recursal por meio de decisão de ID n.o 3442124. Ocorre que, hoje, a criança conta com 07 (sete) anos de idade, ou seja, já ultrapassada a idade de 05 (cinco) anos abrangida pelo Tema 548, e, portanto, não frequenta mais pré-escola ou creche. A sentença julgou extinto o processo sem a resolução do mérito e não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios, restando inócuo o prosseguimento do feito. Ademais, a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Dessa forma, manifestem-se as partes acerca da prejudicialidade dos recursos interpostos, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Publique-se, intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador